Tribunal: STF
Processo: ARE 1363635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 42, p. 41-42):



     



    “OPERAÇÃO “INTEGRAÇÃO II”. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FRAUDE EM LICITAÇÕES. PECULATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA ASSECURATÓRIA. ARRESTO E HIPOTECA LEGAL. BLOQUEIO DE VALORES ATRAVÉS DE BACENJUD. EMBARGOS DO ACUSADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA. ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES PARA A MEDIDA ASSECURATÓRIA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. MATÉRIA DA AÇÃO PENAL.



    1. As teses recursais relativas a licitude do patrimônio de pessoas jurídicas ou sobre os impactos da decisão recorrida em seu funcionamento, por ausência de legitimidade ativa dos apelantes pessoas físicas, não podem ser enfrentadas.



    2. Inocorre negativa de prestação jurisdicional na decisão de embargos do acusado que não enfrenta teses relativas ao próprio mérito da ação penal, diante da delimitação imposta pelo art. 130, inciso I, do Código de Processo Penal.



    3. Inviável em sede de embargos do acusado a análise de teses relativas ao mérito da ação penal.



    4. A presença de elementos de materialidade e indícios de autoria em desfavor dos apelantes são suficientes para a imposição das medidas assecuratórias patrimoniais.



    5. A jurisprudência da Sétima Turma é firme no sentido de que, nas medidas cautelares penais típicas, o periculum in mora se dá por presunção legal absoluta, prescindindo de demonstração de dilapidação de patrimônio ou má-fé do acusado.



    6. A existência de indícios de confusão patrimonial entre os apelantes e outro corréu, viabiliza a manutenção da constrição em sede de medidas assecuratórias, em que pese a confusão patrimonial seja tema que diz diretamente com o mérito das ações penais em curso.



    7. O estabelecimento dos valores considerados para fins de deferimento do sequestro é provisório, sendo dependente da eventual responsabilidade penal que pode vir a ser imposta na ação penal, que orientará a dimensão da responsabilidade patrimonial.



    8. A cautelaridade da medida não exige que em sede assecuratória seja acertada, exatamente, a constrição de bens em volume exato ao de uma responsabilidade penal que ainda não restou determinada.



    9. Provida parcialmente a apelação interposta para vincular os apelantes à indisponibilidade de ativos financeiros de qualquer natureza, e de quaisquer outros bens ou valores, de que sejam titulares os recorrentes, até o limite de R$ 4.538.485,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 46).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLV, da Constituição Federal.  



    Nas razões recursais, articula-se a respeito da desproporcionalidade do valor definido a título de indisponibilidade de bens, porquanto “os recorrentes -- FERNANDA e ANDRÉ -- jamais poderiam arcar com o patrimônio pessoal para acautelar supostos danos ou multas referentes a outras imputações penais direcionadas, unicamente, a Carlos Alberto Richa, sob pena de manifesta violação do art. 5º, XLV, da CRFB” (eDOC 49, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal e pela ausência de fundamentação na preliminar de repercussão geral (eDOC 55).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o reduzido grau de participação de determinado agente não é suficiente para afastar a imposição de medidas assecuratórias, caso haja indícios de confusão patrimonial. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. SEQÜESTRO E ARRESTO DOS BENS DOS INDICIADOS PARA POSTERIOR INSCRIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    Agravo regimental interposto contra decisão que determinou o seqüestro de bens móveis e o arresto de bens imóveis dos agravantes.



    A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, existindo nos autos numerosos indícios aptos a demonstrar a presença dos pressupostos necessários à concessão de medidas cautelares.



    A reduzida participação do agravante no capital da NOV Patrimonial Ltda. não desautoriza o acautelamento dos bens pertencentes à empresa, ante os indícios de confusão patrimonial existentes. 



    Não há prova nos autos de que os valores apurados unilateralmente e recolhidos aos cofres públicos pelo agravante sejam suficientes ao ressarcimento do Erário em caso de condenação.



    A mera circunstância de a Receita Federal não ter ajuizado ação própria contra os agravantes, bem como a inexistência de ação penal ou civil em que se lhes impute o cometimento de fraudes ou o desvio de recursos públicos, não os exime das medidas cautelares justificadas à luz dos indícios de prática criminosa apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Agravo regimental desprovido. (AC 1189-AgR, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2007 - grifei).



    No caso concreto, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, reconheceu a existência de confusão patrimonial entre os agentes e as empresas, o que impôs o acautelamento dos bens dos recorrentes.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 42, p. 26-27):



    “Nos autos 5002349-24.2019.4.04.7000 há indícios de que CARLOS ALBERTO RICHA coordenava a empresa OCAPORÃ, embora seu nome não constasse do contrato social. Neste sentido são as declarações de ANDRÉ VIEIRA RICHA (5002349-24.2019.4.04.7000, evento 14.24), que, ao ser interrogado na fase investigatória, relatou que competia a DIRCEU PUPO a gestão das empresas da família e que acreditava ser seu pai (BETO RICHA) a principal pessoa com quem PUPO conversava (5002349- 24.2019.4.04.7000, evento 14.12). Além disso, em mensagens enviadas a DIRCEU PUPPO, FERNANDA sinalizou que a palavra final nas negociações imobiliárias da OCAPORÃ era dada por CARLOS ALBERTO RICHA.



    Conjuntamente, as evidências sugerem que as propinas pagas para CARLOS ALBERTO RICHA ingressavam no patrimônio familiar por meio da empresa OCAPORÃ.



    Em relação à empresa BFMAR, que seria responsável pela gestão do patrimônio mobiliário da família RICHA, o próprio nome da pessoa jurídica (composta pelas iniciais dos 5 membros da família: Beto, Fernanda, Marcelo, André e Rodrigo) sugere a participação de BETO RICHA no empreendimento.



    Embora DIRCEU PUPO tenha negado a participação de BETO RICHA na administração das empresas OCAPORÃ e BFMAR, ele deixa claro que as empresas cuidam do patrimônio da família RICHA. Segundo assinalou, a Ocaporã se ocuparia dos imóveis, ao passo que a BFMAR se dedicaria aos veículos e aos investimentos do grupo (5000726-22.2019.4.04.7000, evento 1.43):



    (...)



    Assim, há indícios de confusão patrimonial entre CARLOS ALBERTO RICHA (BETO RICHA), FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e ANDRÉ VIEIRA RICHA, assim como com as empresas OCAPORÃ ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BFMAR PARTICIPAÇÕES S/A, ambas empregadas para gerir o patrimônio imobiliário e mobiliário da família RICHA, motivo porque as medidas destinadas a CARLOS ALBERTO RICHA poderão também atingir bens e valores titularizados por aquelas pessoas físicas e jurídicas, se necessário.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1343639-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.11.2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente